Tribunal: CARF
Processo: 10825.721410/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721410/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
ELY CARVALHO VASCONCELLOS DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, José Márcio Bittes, Thiago Buschinelle Sorrentino,
Thiago Álvares Feital e Francisco Ibiapino Luz.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721410/2019-66
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721410/2019-66

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721410/2019-66

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721410/2019-66

A Impugnação foi julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJO (fl. 45/51).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/01/2021 (fls. 55), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/02/2021.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio a infração referente a omissão de rendimentos.
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se destacar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721410/2019-66

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou o mesmo laudo constante
dos autos, que não pode ser aceito para fins de comprovação da doença grave, como bem
destacou a fiscalização e o julgado recorrido, com excertos abaixo colacionados, que adoto como
razões de decidir:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721410/2019-66

Ressalta-se o entendimento da maioria do colegiado, no sentido de superar o vício
relacionado à ausência das aludidas formalidades, porém não reconhecendo o direito sob o
fundamento de que a doença não consta do rol da norma isentiva.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 88
DF CARF MF
Original